Tribunal: STF
Processo: ARE 1505187
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário (doc. 38).



    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material, uma vez que:



    [...] a ação principal objeto do Recurso Extraordinário trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul em face da Lei Municipal, onde não restou arbitrado valor devido a título de honorários advocatícios pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, de modo que não há como se falar em majoração de honorários advocatícios (doc. 40, p. 3 — grifos no original). 



    Aduz, ainda, que:



    [...] a jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) tem consolidado entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em ações de natureza constitucional, como é o caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Esse posicionamento baseia-se justamente no caráter objetivo dessas ações, que visam à defesa da ordem constitucional, sem a presença de um litígio entre partes com interesse direto de natureza patrimonial (doc. 40, p. 4 — grifos no original).



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Isso porque, conforme consignado da decisão monocrática (doc. 38), os honorários advocatícios só serão devidos caso tenham sido arbitrados pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, como não houve condenação de honorários na origem e como a matéria tratada no autos consiste em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, não haverá condenação em honorários advocatícios, independentemente do resultado da ação.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator